Tribunal: TJES
Processo: 5001356-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001356-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JACIRA MARIA DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001356-05.2022.8.08.0024

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

Recorrido: JACIRA MARIA DE SOUZA SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS REFERENTES À REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE DECLAROU INDEVIDAS AS COBRANÇAS E SUSPENDEU AS COBRANÇAS A PARTIR DE 12/12/2018. AÇÃO DA RECORRIDA PLEITEANDO OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VENCIDAS, QUE POR LÓGICA ERAM TAMBÉM INDEVIDAS, PORÉM NÃO PODERIA PLEITEAR TAIS VALORES EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECORRENTE QUE ALEGOU TER CESSADO AS COBRANÇAS NO ANO DE 2019 E DEVOLVIDO OS DESCONTOS REALIZADOS ENTRE O TR NSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA (DEZ/2018) E A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS ALEGADOS PELA RECORRENTE, TENDO-A CONDENADO A DEVOLVER OS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DO PERÍODO DE JULHO/2014 A JULHO/2019, A SEREM ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A CONTAR DO TR NSITO EM JULGADO (SÚMULA 188 DO STJ) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESCONTO, PELOS ÍNDICES DEFINIDOS PELO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. NÃO OBSTANTE A CONTROVÉRSIA SOBRE OS PAGAMENTOS DE RESTITUIÇÃO , AQUELES QUE TENHAM SIDO COMPROVADAMENTE JÁ FEITOS, PODERÃO SER UTILIZADOS PARA COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)